Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733608-41.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIME SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI APELADO: POSTO ITAMARATY LTDA D E C I S Ã O Verifico a existência de causa de suspeição, por motivo de foro íntimo, razão pela qual, com amparo no artigo 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para o exercício da função jurisdicional no presente feito. Restituo, pois, os autos para fins de redistribuição, nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator